Tribunal: TJDFT
Processo: 0767142-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS INDEVIDAS CONTESTADAS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. COMPRA ONLINE EFETUADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA CONSUMIDOR. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A parte autora opôs embargos de declaração alegando erro material no item 16 do Acórdão no 1431277 que a condenou a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré. Ressalta que foi a parte ré quem interpôs recurso inominado e perdeu. Requereu o acolhimento do recurso para correção do erro material. A parte ré intimada a apresentar a resposta aos embargos não se manifestou.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Com razão a parte autora. A parte ré interpôs recurso inominado, sendo parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido. Assim, a condenação em honorários advocatícios deve ser em favor do patrono da parte autora e não da parte ré. Demonstrado o erro material do item 16 do Acórdão no 1431277, ele deve ser corrigido.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar o erro material do item 16, alterando o disposto para constar: “Custas recolhidas. Condenada parte recorrente vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).”